Tribunal: TJSP
Processo: 9001453-42.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA FALTA DISCIPLINAR – NÃO ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO – Consoante firme entendimento das Cortes Superiores, diante da ausência de previsão específica na Lei de Execução Penal, deve-se aplicar analogicamente o menor lapso prescricional previsto no artigo 109 do Código

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA FALTA DISCIPLINAR – NÃO ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO – Consoante firme entendimento das Cortes Superiores, diante da ausência de previsão específica na Lei de Execução Penal, deve-se aplicar analogicamente o menor lapso prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal, atualmente estabelecido em 03 anos, em razão do advento da Lei no 12.234/10. Correlação do direito penitenciário às matérias de Direito Penal e Processual Penal, a respeito dos quais compete privativamente à União legislar. Inadmissibilidade da aplicação do disposto no artigo 142, inciso III, da Lei no 8.112/90. Agravo não provido.